Tribunal: TJBA
Processo: 8003420-42.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003420-42.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ALBERICO ALVES FERREIRA

Advogado(s)
:
IGOR ANDRADE GARCIA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO CONTRATO. ASSINATURA FALSIFICADA. COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. PROCEDÊNCIA.

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PROCESSO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. PRELIMINAR REJEITADA.

DANO MORAL
IN RE IPSA
. CONFIGURAÇÃO. RECONHECIMENTO. VALOR ARBITRADO DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA.

PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

1.
No presente caso, a prova documental e, principalmente o laudo pericial são categóricos em atestar a falsidade das assinaturas constantes no contrato imputado ao apelado.

2.
A negligência do banco em adotar procedimentos diligentes de verificação de autenticidade, aliada à sua omissão diante das reclamações prévias da parte autora, demonstram clara afronta aos deveres de cuidado, boa-fé e proteção ao consumidor.

3.
A condenação fixada em R$8.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto. O dano moral, em situações como esta, é presumido (dano
in re ipsa
), dispensando a comprovação de prejuízo adicional além daquele já evidenciado pelos atos fraudulentos.

4.
Em relação aos Embargos de Declaração e litigância de má-fé, confirma-se proporcional a multa no percentual de 2% sobre o valor da causa fixada pelo
Juízo a quo.

5. Preliminar Rejeitada. Recurso Improvido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003420-42.2022.8.05.0113
, em que figuram como apelante ITAU UNIBANCO S.A. e como apelada ALBERICO ALVES FERREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer, rejeitar a preliminar e NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, confimando-se na íntegra a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da relatora.